Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-93.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001952-93.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO - CPF: 642.989.902-06 (RECORRENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001952-93.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

UNIC Educacional Ltda.

Recorrida(s):

Francisco Guimaraes Ferreira Cordeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACADÊMICO BENEFICIÁRIO DO FIES. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO TARDIO. BLOQUEIO DO SISTEMA QUE IMPOSSIBILITOU O ALUNO DE CONCLUIR MATÉRIAS PAGAS. DESCONTO CONCEDIDO PARA REMATRÍCULA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se restou demonstrado que a instituição de ensino recebeu os valores quanto as
disciplinas de Estágio I e TCC II, deve esta fornecer ao aluno o acesso as aulas sem a cobrança de valores adicionais.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Com relação às disciplinas ofertadas pelo reclamante em que houve a reprova em virtude do bloqueio do portal (Estágio I e TCC II - Num. 30662876, 30662877, 30662878, 30662881, 30662887, 30663392), por óbvio essas disciplinas não podem ser consideradas pela reclamada como reprova, eis que a não conclusão das atividades se deu pelo bloqueio do portal, situação que não pode ser atribuída ao aluno
. Com relação à contratação realizada pelo reclamante, o qual indica, que realizou tal contratação no afã de concluir o curso, eis que não conseguia resolver a pendência do FIES, causada pelo órgão financiador, é necessário frisar que, como sobredito, as matérias contratadas pelo reclamante com recursos próprios em tal contratação, que não eram reprovas, devem ser restituídas a ele, visto que houve o repasse do FIES para cobrir os gastos com tais disciplinas. Nesta toada, o reclamante deve pagar à reclamada somente os valores devidos pela reoferta de ED, as disciplinas cursadas mais de uma vez em razão de reprovas, a disciplina ofertada em sala especial, bem como as taxas relativas às provas de segunda chamada e multas de biblioteca, extirpando-se quaisquer outros débitos.”.

4.
Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno, inclusive porque está vastamente comprovado nos autos que o Autor tentou por meses seguidos resolver o seu problema junto a requerida.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para reconhecer a INEXIGIBILIDADE de quaisquer valores relativos à processo de ajuste de mensalidade que não se amoldem à reoferta de ED e disciplinas em razão de reprova (excetuando-se as disciplinas de Estágio I e TCC II, cuja reprova não pode ser atribuída ao aluno), Sala Especial, taxas relativas à segunda chamada e multa de biblioteca, devendo a reclamada emitir boleto com todas as especificações de eventual cobrança, ou, se for o caso, RESTITUIR eventual montante remanescente e forma simples, corrigidos e com juros legais desde o desembolso
.
”
, não merece reparos e de
ve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021